Tribunal: TJSP
Processo: 2177923-08.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE, COM DEFERIMENTO APENAS PARA O FIM CONSIGNADO.
I. Caso em Exame
Giovana Cristina de Oliveira Neves foi condenada por latrocínio, em concurso de pessoas, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Propôs revisão criminal alegando ausência de provas e dolo, buscando absolvição ou desclassificação,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE, COM DEFERIMENTO APENAS PARA O FIM CONSIGNADO.
I. Caso em Exame
Giovana Cristina de Oliveira Neves foi condenada por latrocínio, em concurso de pessoas, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Propôs revisão criminal alegando ausência de provas e dolo, buscando absolvição ou desclassificação, reconhecimento da participação de menor importância, e reforma da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há novos fatos ou provas que justifiquem a revisão da condenação, conforme as hipóteses legais do artigo 621 do CPP.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta para nova valoração de provas ou para rediscutir questões já analisadas nos dois graus de jurisdição, sem apresentação de novas provas.
4. A pena foi devidamente fundamentada, com aplicação correta do sistema trifásico e individualização da pena, comportando alteração tão somente para fins de aplicação da atenuante da menoridade relativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido, exceto para aplicar a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para 19 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é meio para rediscutir provas já analisadas. 2. Correção da pena em sede revisional é possível quando há contrariedade ao texto expresso de lei.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §3o, II; art. 29, caput; art. 29, §1o; art. 14, II; art. 65, I; art. 44, I.
Código de Processo Penal, art. 386, VII; art. 621, incisos I, II e III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019.
TJSP, Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019.